Tribunal: TJSP
Processo: 2147162-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se após tentativas de execução sem quitação da dívida, o devedor não mostra real intenção de pagamento, cabível a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. A inscrição do título executivo judicial para dar

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA CONVERTIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Se após tentativas de execução sem quitação da dívida, o devedor não mostra real intenção de pagamento, cabível a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Inteligência do art. 782, § 3o, do CPC. 2. A inscrição do título executivo judicial para dar efetividade ao julgado não se confunde com a extrajudicial lançada pelo credor, sendo inaplicável, in casu, o prazo quinquenal a partir do vencimento dos títulos, previsto no artigo 43, § 1o, do CDC, mostrando-se correta a r. decisão agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147162-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SELMA
RIBEIRO CANDIDO GONÇALVES, é agravado INSTITUTO EDUCACIONAL DO
ESTADO DE SÃO PAULO IESP UNIESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147162-67.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo/F.Reg. de Itaquera – 3a Vara Cível
Agte. : Selma Ribeiro Candido Gonçalves
Agdo. : Instituto Educacional do Estado de São Paulo IESP UNIESP
Juíza de 1o Grau: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 29/06/2020
VOTO No 47.257
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MONITÓRIA CONVERTIDA
EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. 1. Se após tentativas de execução sem quitação da
dívida, o devedor não mostra real intenção de pagamento, cabível
a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes. Inteligência
do art. 782, § 3o, do CPC. 2. A inscrição do título executivo
judicial para dar efetividade ao julgado não se confunde com a
extrajudicial lançada pelo credor, sendo inaplicável, in casu, o
prazo quinquenal a partir do vencimento dos títulos, previsto no
artigo 43, § 1o, do CDC, mostrando-se correta a r. decisão
agravada. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls.164 dos autos de primeiro grau, que em ação monitória convertida
em título executivo judicial, determinou a inclusão do nome da executada junto ao
cadastro de inadimplentes do Serasa, via sistema SerasaJud e tal inscrição
somente será cancelada com o pagamento do débito, se a execução for
garantida ou extinta por qualquer motivo (art. 782, § 4o, do CPC).
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que foi negada a vigência do artigo 43, § 1o do CDC, pelo decurso de
mais de 10 anos do vencimento das mensalidades objeto da presente ação.
Argumenta que a inscrição e manutenção do nome do devedor em cadastros de
inadimplentes está restrita ao prazo de cinco anos, contados do primeiro dia
seguinte à data de vencimento da dívida, conforme precedentes do STJ. Enfatiza
que o pedido formulado com fundamento no artigo 782, § 3o do CPC não modifica
o prazo limite estabelecido pela lei consumerista. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls.185 e, apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147162-67.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de cumprimento de sentença transitada em
julgado em que foi determinada a inclusão do nome da agravante no rol de
inadimplentes do Serasa, nos termos do artigo 782, § 3o, do CPC.
Verifica-se dos autos que o cumprimento de sentença
se iniciou em 08/06/2016, permanecendo sem a quitação da dívida, não
demonstrando a agravante qualquer intenção real de pagamento.
E como meio coercitivo, é possível a inclusão do nome
do devedor em cadastro de inadimplentes até o efetivo pagamento, nos termos
do art. 782, §§ 3o a 5o, do Código de Processo Civil, verbis:
“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz
determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os
cumprirá.
§ 3o A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão
do nome do executado em cadastros de inadimplentes.
§ 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o
pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for
extinta por qualquer outro motivo.
§ 5o O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de
título judicial.” (g.n.)
Este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“RECURSO Agravo de Instrumento "Ação de execução de
título executivo extrajudicial" Insurgência contra a r. decisão
que indeferiu o pedido de inclusão da restrição referente ao
nome do executado nos cadastros de inadimplentes

Admissibilidade
Executado que regularmente citado, não
efetuou o pagamento do débito nem opôs embargos

Inexistência de bens passíveis de penhora Possibilidade de
determinar a expedição de ofícios para a inclusão do nome do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147162-67.2020.8.26.0000 -Voto no
4
agravado nos cadastros de inadimplentes
Inteligência do
artigo 782, § 3o do NCPC
Prequestionamento
Recurso
provido.” (AI 2017205-18.2017.8.26.0000; rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira; 18a Câmara de Direito Privado; j.
05/06/2017)
“Agravo de instrumento
Prestação de serviços escolares.
Ação de rescisão de contrato cumulado com pedido de
devolução de valores. Fase de cumprimento de sentença.
Decisão que, a requerimento do credor, deferiu pedido de
inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes,
nos termos do art. 782. §3o do CPC/15. Possibilidade. Agravo
não provido.” (AI 2023817-69.2017.8.26.0000; rel. Des. Morais
Pucci; 35a Câmara de Direito Privado; j. 08/05/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
INSCRIÇÃO DO NOME DA EXECUTADA EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES E PROTESTO DA SENTENÇA
POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 782, §3o E 517,
AMBOS DO CPC INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE
CRÉDITO A SER PROMOVIDA PELO JUIZ A QUO PELO
SISTEMA SERASA/JUD
DECISÃO REFORMADA. - Recurso
provido.” (AI 2221038-94.2016.8.26.0000; rel. Des. Edgard Rosa;
25a Câmara de Direito Privado; j. 16/02/2017)
Assim, após tentativas que não levaram à quitação do
valor devido, além da devedora não demonstrar real intenção de pagamento, de
rigor a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.
De outro lado, não merece guarida a pretensão da
agravante de que seja aplicado ao caso o § 1o do artigo 43, do Código de Defesa
do Consumidor, sob a alegação de que as mensalidades objeto da presente ação
se venceram há mais de cinco anos, já que esta norma não se confunde com a
prevista no CPC.
Com efeito, ao contrário do que afirma a agravante, a r.
decisão agravada em nenhum momento determinou a inclusão de seu nome nos
órgãos de proteção pela dívida originária da ação e também não se confunde
com a realizada pelo credor pelas mensalidades escolares inadimplidas de forma
extrajudicial.
A inclusão, solicitada expressamente pelo credor, é
para a anotação do título executivo judicial, como forma de dar efetividade à
sentença transitada em julgado, condicionado o levantamento da inscrição nos
termos do § 4o do artigo 782 do CPC, “se for efetuado o pagamento, se for

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147162-67.2020.8.26.0000 -Voto no
5
garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro
motivo.”
Neste sentido são iterativos os julgados deste Egrégio
Tribunal de Justiça, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(AÇÃO DE COBRANÇA). INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO
EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INTELIGÊNCIA DO ART.
782, §§ 3o e 5o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC).
MEDIDA ADEQUADA, NO CASO. INAPLICABILIDADE DO ART.
43, §1o, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC).
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.- Possível o
deferimento do pedido da exequente para a inclusão do nome
do executado em cadastros de inadimplentes, tendo em vista
que a medida encontra fundamento no art. 782, §§ 3o e 5o, do
CPC. Considerando a situação fática e jurídica apresentada,
justifica-se o meio coercitivo, pois, iniciado o cumprimento
definitivo de sentença há anos, a parte exequente tentou, por
diversas maneiras, localizar bens aptos ao recebimento dos
valores
exequendos,
esgotando-as,
sem
sucesso.
2.-
Inaplicável o disposto no art. 43, §1o, do CDC e julgados citados
pelo agravante, porquanto relativos a inscrições realizadas
diretamente pelos credores, na via extrajudicial, em relação a
pendências dos consumidores. A situação dos autos é distinta,
cuidando-se
de
título
executivo
judicial
com
inscrição
determinada com base na legislação processual civil, cujas
hipóteses de cancelamento estão previstas no art. 782, § 4o, do
CPC.”
Agravo
de
Instrumento
2034802-92.2020.8.26.0000;
Relator: Des. Adilson de Araujo; 31a Câmara de Direito Privado;
j. 12/03/2020)
“Execução de título extrajudicial
Inscrição do nome do
executado nos cadastros de inadimplentes
Possibilidade

Medida coercitiva prevista expressamente no artigo 782, §3o, do
Código de Processo Civil
Inscrição que deve ser feita via
convênio SERASAJUD, conforme comunicado CG no2632/2017
Precedentes jurisprudenciais Inaplicabilidade do art. 43, §1o,
do CDC
Inteligência do art. 782, §4o, do CPC. Agravo não
provido. “ (Agravo de Instrumento 2070266-17.2019.8.26.0000;
Relator (a): Henrique Rodriguero Clavisio; 18a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 03/06/2019; Data de Registro:
03/06/2019)
“Agravo de instrumento
execução de título extrajudicial

prescrição intercorrente inocorrência feito suspenso na forma
do art. 791, III da lei de rito revogada diligências frustradas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147162-67.2020.8.26.0000 -Voto no
6
tentativa de localização de bens
inclusão do nome da
executada em cadastros de inadimplentes
art. 782, §3o do
Código de Processo Civil possibilidade inaplicabilidade do
art. 43, §1o, do CDC inteligência do art. 782, §4o, da lei de rito
agravo
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
2124757-08.2018.8.26.0000; Relator (a): Coutinho de Arruda;
Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 19/12/2018; Data de Registro: 19/12/2018)
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica